Tribunal: TJSP
Processo: 1001831-85.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda - Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de reintegração de posse e de indenização por danos materiais e morais - Demanda de vendedora em face de comprador, ambos pessoas naturais – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Contrato escrito, com estipulação de pagamento de 36 prestações mensais – Negócio perfeito

Ementa:
Bem móvel - Veículo automotor - Compra e venda - Ação de rescisão contratual cumulada com pleitos de reintegração de posse e de indenização por danos materiais e morais - Demanda de vendedora em face de comprador, ambos pessoas naturais – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Contrato escrito, com estipulação de pagamento de 36 prestações mensais – Negócio perfeito e acabado – Ato jurídico perfeito - Réu/adquirente que deixou de pagar uma das parcelas, vencida em agosto/2019, além de ter infringido por 3 vezes a legislação de trânsito, a acarretar pontos negativos na CNH da autora/vendedora – Pretensão inicial no sentido de ver declarada rescindida a avença, com decreto de busca e apreensão do bem e condenação do réu a arcar com indenizações materiais e morais – Inconsistência jurídica – Contrato escrito que previu a viabilidade de rescisão apenas se houvesse atraso de 3 prestações – Fato inocorrente – Autora, ademais, que inseriu no pacto cláusula no sentido de que o veículo somente seria formalmente transferido ao réu depois do pagamento da última parcela mensal – Vendedora que, dessa forma, indiretamente assumiu a responsabilidade pelo lançamento em seu nome de eventuais multas de trânsito – Dano moral inexistente – Indenizações não devidas.

Apelo da autora desprovido.